Tribunal: TCU
Processo: 011.845/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Sergio Wagner Bizarria contra o Acórdão 3.713/2025-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos embargos de declaração opostos pelo Sr. Sergio Wagner Bizarria contra o Acórdão 3713/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.